Tribunal: TJDFT
Processo: 0000707-76.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Após o julgamento da apelação, as partes informam a realização de acordo e pedem a sua homologação (ID no. 15668381). DECIDO. Nos termos do art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, compete ao Relator homologar desistência e autocomposição das partes. As partes estão devidamente representadas por advogados com poderes para transigir, conforme se verifica nos instrumentos de procuração (IDs nos. 14085127 e 14085323). Dispõe o art. 139, inciso V, do CPC, que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a autocomposição. No caso, o pedido de homologação do acordo foi formulado após o julgamento da apelação, mas antes de transitado em julgado o acórdão. Assim, em respeito à autonomia da vontade das partes, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC/2015. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator